Tribunal: TJDFT
Processo: 0027405-16.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL FUNDADA EM DECUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada no descumprimento contratual ocorre em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). 1.1 Caso concreto em que, promovendo o credor o cumprimento de sentença com vistas à satisfação da pretensão executiva lastreada em título judicial formado em ação de reparação de danos materiais e morais por inadimplemento contratual, indevida se mostra a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada no decurso de prazo trienal.
2. É determinante para que ocorra a prescrição intercorrente da pretensão executória a verificação de que incorreu em inércia o exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Na hipótese, não se verifica a perda do direito de exigir o direito reconhecido em título executivo judicial porque não deixou o credor/exequente de atuar no processo para localizar bens penhoráveis do devedor nem transcorreu o prazo decenal em que poderia se verificar a prescrição intercorrente. Inteligência do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.